Tribunal: TJDFT
Processo: 0711397-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF (Id 61485422 do feito de referência) que, nos autos da ação de cobrança de adicional de periculosidade ajuizada por Geraldo Gomes Sobrinho, processo n. 0715229-75.2019.8.07.0016, rejeitou a impugnação, apresentada pelo ora agravante, à concessão do benefício da gratuidade ao autor, ora agravado. É o relatório do necessário. Decido. Conforme relatado, cuida-se de agravo de interposto contra decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF. Segundo o art. 11, I, “c”, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, compete às Turmas Recursais o julgamento de “agravo de instrumento interposto contra decisões cautelares ou antecipatórias proferidas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública e proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis”. Desse modo, redistribua-se o presente feito a uma das Turmas Recursais deste Tribunal de Justiça, com as homenagens de estilo. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de maio de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora